Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência do caso concreto é territorial, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada, conforme o artigo 64 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.